Tribunal: TJDFT
Processo: 0724487-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724487-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUCINEIDE TABOSA CIPRIANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27677132) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de JUCINEIDE TABOSA CIPRIANO, acolheu a impugnação e deferiu o desbloqueio de quantia penhorada. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 96657332 – processo referência): Reporto-me à decisão, ID 92998646, que determinou a penhora de bens via sistema BACENJUD. Sisbajud, ID 93693514. O Distrito Federal, ID 94515942, requereu a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados na conta da parte executada. Pugnou, ainda, por nova intimação para juntada de planilha atualizada do débito remanescente. A parte executada, ID 95102187, apresentou impugnação a penhora, ID 93693514. Despacho, ID 95351906, determinou a intimação da parte exequente para manifestação. O Distrito Federal, ID 96450848, requereu o indeferimento da impugnação, reiterou o pedido de expedição de alvará, bem como a intimação da executada para pagamento do débito remanescente. É o relatório. DECIDO. A parte executada alegou que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois tratam de verbas de caráter alimentar, originárias das contas poupanças e salário, encontrando-se abarcados pela proteção do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, merece acolhida a alegação da executada JUCINEIDE TABOSA CIPRIANO. O bloqueio judicial, conforme se depreende do extrato do BACENJUD, ID 93693514, recaiu sobre suas contas poupanças, cujo saldo, IDs 95102191 e 95104299, não extrapolavam, no momento da constrição, o limite estabelecido no artigo 833, inciso X, do CPC. Ademais, a natureza salarial do valor bloqueado na conta corrente do BRB, verificada no extrato, ID 9510219, que demonstra o registro do recebimento dos proventos em 07/06/2021, insere-se na previsão do art. 833, inciso IV, do CPC. 1 _ Nesse contexto, defiro o desbloqueio da quantia penhorada, ID 93693514, em favor da executada ADELITA FREITAS DA SILVA, com fundamento no artigo 833, inciso X, do CPC. 2 _ Oficiem-se as respectivas instituições financeiras a fim de proceder a transferência dos valores bloqueados para as respectivas contas, devendo comunicar, no prazo de 05 (cinco) dias, o cumprimento da presente decisão a este Juízo. 3 _ Intimem-se o exequente a apresentar planilha de débito atualizada, bem como indicar bens passíveis de penhora. Inconformado, busca o recorrente a concessão do efeito suspensivo, a fim de manter a constrição dos valores localizados em quatro contas mantidas em instituições bancárias diversas, invocando que a dívida refere-se aos honorários advocatícios, com evidente caráter alimentar. Acrescenta que os valores depositados no BRB S/A encontram-se em conta sem a característica de salário, enquanto a quantia mantida no Banco Santander, embora em conta-poupança, tem uso desvirtuado, ou seja, é movimentada regularmente como conta corrente, o que afastaria a proteção inserida no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil (CPC). Assevera, ainda, que o extrato da conta do Banco Itaú não representa toda a movimentação e que em relação à Caixa Econômica Federal (CEF) a agravada nada requereu. Requer a reforma da r. decisão combatida para manter a penhora. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O presente caso traz contornos diferentes daqueles habitualmente aportados neste Tribunal. Do exame dos autos de origem, constato que a consulta no SisbaJud localizou ativos financeiros e os bloqueou, cuja distribuição é a seguinte: a) Banco Santander: R$ 264,94 (duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos); b) CEF: R$ 11,56 (onze reais e cinquenta e seis centavos); c) BRB S/A: R$ 1.093,15 (mil e noventa e três reais e quinze centavos); e d) Itaú Unibanco S/A: R$ 1.141,05 (mil e cento e quarenta e um reais e cinco centavos). Logo, totalizados R$ 2.510,70 (dois mil e quinhentos e dez reais e setenta centavos) dos R$ 6.216,43 (seis mil e duzentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos) que se buscava (ID 93693514). Os valores localizados no Banco Santander e no Itaú Unibanco S/A encontram-se em contas-poupança e, por força do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, estariam sob a proteção legal da impenhorabilidade. Sabe-se que a regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários mínimos, mantidos em caderneta de poupança, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais. O montante ambicionado pelo credor não supera o limite legal indicado. Todavia, consoante o comprovativo do Itaú Unibanco S/A (ID 95104299 – processo referência), verifica-se que o extrato não demonstra a existência, ou não, de movimentação da conta e, assim, inviabiliza a análise acerca do eventual desvirtuamento no uso da quantia lá depositada. No que tange ao extrato do Santander (ID 95102191 – processo referência), vê-se o lançamento de diversos saques e emissão de transferências eletrônicas, evidenciando o desvirtuamento do escopo protetivo outorgado aos recursos elencados no artigo 833, inciso X, do Código de Ritos. Desse modo, admite-se, exclusivamente quanto à conta mantida junto ao Santander a mitigação da ordem de impenhorabilidade consagrada no aludido preceptivo, haja vista que o uso indevido de conta-poupança, como se corrente fosse, acaba por fulminar a garantia normativa almejada. Não se vislumbra, na espécie, que a soma conservada junto ao Itaú Unibanco S/A mereça ser destituída da salvaguarda sob análise, eis que não consta do acervo documental prova inequívoca da deturpação de seu uso. Por oportuno, trago à colação excertos de julgados desta egrégia Turma sobre o assunto: Extensa movimentação financeira em conta bancária demonstra a sua natureza de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1332202, 07471982520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira (movimentada como conta corrente), possibilitando a penhora de valores nela depositados. Precedentes deste Tribunal. (Acórdão 1285760, 07216388120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao depósito mantido no BRB S/A, embora seja a conta cadastrada como corrente, é nela que se faz o crédito dos proventos da recorrida, conforme se vê no ID 95102193 (processo referência), logo a diferença na nomenclatura não transmuda a característica do depósito. Vinha defendendo em outras oportunidades a impenhorabilidade das verbas oriundas do trabalho, apenas observando as exceções legais, todavia, melhor refletindo sobre o tema, resolvi alterar o entendimento. Com efeito, o tema da penhora de percentual do salário do devedor chegou a ter dissenso jurisprudencial no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Votei divergindo da nova postura de vários órgãos fracionários da Corte Superior. No entanto, de maneira pragmática, passei em casos pontuais a sufragar tal novidade. Agi desse modo a fim de ensejar duração razoável do processo, eis que o posicionamento alinhado com dita jurisprudência, certamente, desestimulá a interposição de recurso especial ou facilitará a negativa de seguimento. Entretanto, atento às decisões sobre o assunto, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, hei por bem refluir no meu entendimento para admitir a constrição, em patamar razoável. De fato, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, revejam-se os seguintes julgados da denominada Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Na mesma linha de raciocínio, reproduzo jurisprudência deste colendo Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de parte do salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 2. In casu, diante da mencionada mitigação, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário da devedora não tem o condão de comprometer a sobrevivência desta e de sua família, mantendo a dignidade destes, devendo ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1338718, 07513302820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, sequer a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 30% do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1321290, 07380421320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O exame dos autos de referência demonstra que a devedora recebeu, em maio/2021, salário líquido de R$ 5.653,35 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), abatidas as verbas compulsórias (Seguridade Social e Imposto de Renda), conforme atesta o demonstrativo de pagamento de ID 95102189. Considerando que a quantia bloqueada junto ao BRB S/A (R$ 1.093,15 – mil e noventa e três reais e quinze centavos) representa pouco menos de 20% (vinte por cento) da renda líquida da agravada, entendo por bem manter a constrição, porquanto não irá comprometer sua subsistência digna e de sua família. Acerca do valor localizado na CEF, quantia evidentemente módica (R$ 11,56 – onze reais e cinquenta e seis centavos), sem que seja possível averiguar em qual tipo de conta se encontra depositada, não vejo razão para manter a penhora, mesmo porque há necessidade de valor mínimo para suprir as despesas administrativas de manutenção da conta. Por tais fundamentos, defiro, em parte, o efeito suspensivo, apenas quanto às constrições realizadas no Santander e no BRB S/A, nos termos acima alinhavados, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador